Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 489, § 1o, INCISOS III E V, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE PROCESSUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem, em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169).

2. A questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.

3. Observa-se que a controvérsia estabelecida nos autos do processo de origem não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento à fase de cumprimento, nos termos do Tema repetitivo no 1169. 3.1. No caso em análise a fase de cumprimento de sentença já foi iniciada, tendo o ora recorrido formulado a respectiva impugnação, oportunidade em que também não suscitou questionamentos a respeito do tema aludido. 3.2. A necessidade de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento à fase de cumprimento só foi mencionada na decisão ora impugnada e apenas como fundamento para a determinação de suspensão do curso do processo de origem. A suspensão promovida, no entanto, não foi requerida por nenhuma das partes e sequer houve consulta nesse sentido.

4. Nos termos do art. 489, § 1o, incisos III e V, do CPC, não pode ser considerada fundamentada a decisão judicial que se limita a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como aquela que se restringe a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta aos subsequentes fundamentos. 4.1. Percebe-se, assim, com a devida vênia, a ocorrência de error in procedendo, pois a respeitável decisão impugnada não contém fundamentação suficiente para a demonstração de que, no caso em análise, não seria possível chegar-se à definição do valor da dívida sem que seja promovida a prévia liquidação da sentença. 4.2. O Juízo singular se limitou a aplicar a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sem maiores esclarecimentos a respeito da submissão do caso estritamente em análise aos limites daquele ato decisório. 4.3. Assim, a decisão impugnada, nos termos em que foi redigida, se prestaria a fundamentar a suspensão do incidente de cumprimento de sentença em qualquer caso em que eventual credor pretenda a satisfação de crédito decorrente de sentença proferida em ação coletiva, sem que tenha sido efetivada a prévia liquidação, o que não pode, evidentemente, ser concebido. 4.4. Não é possível determinar a aplicação imediata da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1978629-RJ (Tema no 1169) sem a constatação de existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto.

5. Decisão recorrida desconstituída, com determinação de prosseguimento do incidente processual de cumprimento de sentença.

6. Recurso conhecido e provido.